Tribunal: STF
Processo: ARE 1593587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA SERVIÇO ATIVO. SÚMULA N. 95 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI N. 3.663/MA. MILITAR CONVOCADO PERMANECE EM SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática (evento 48) que deu provimento ao recurso inominado interposto e reformou a sentença de origem julgando, de consequência, improcedente o pedido inicial.
 II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Sustenta o agravante (evento 53), em síntese, do direito ao abono de permanência ao servidor público convocado ao serviço ativo e da inconstitucionalidade da súmula 95 da TUJ. Pede a revisão da decisão agravada para reconhecer o direito pleiteado.
3. O agravado não apresentou contrarrazões.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
4. O agravo interno é cabível em face das decisões monocráticas proferidas pelo relator para apreciação destas perante o órgão colegiado, na forma do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil e artigo 166, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
5. Inicialmente, é importante destacar que o julgamento monocrático do recurso inominado é plenamente viável, conforme estabelecido no art. 932, inciso IV, em conjunto com o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil e súmula 568 do STJ.
6. No presente caso, sem delongas, tem-se que os argumentos embasadores do inconformismo da parte agravante não têm força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois em nada inovaram o feito, visando tão somente rediscutir os fundamentos que ensejaram o provimento do recurso inominado interposto e a reforma da sentença. Eventual irresignação da parte quanto ao conteúdo sumular editado pela TUJ deve ser feita pelo meio processual cabível, restando a esta Turma apenas o cumprimento do entendimento da TUJ.
7. A decisão atacada é clara ao expor os motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida de igual modo por seus próprios fundamentos com base no art. 158, §3º, ‘a’ do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 225/2023).
IV – DISPOSITIVO:
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas e honorários advocatícios. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe fixar honorários em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal (AgInt no AREsp: 1570399 SP 2019/0251111-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).
10. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 40, § 19, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente